Tribunal: TJMT
Processo: 0012748-36.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012748-36.2015.8.11.0041
RECORRENTES: ENEIAS DOS SANTOS E GENY FREITAS BARBOSA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI
Vistos, etc.
Os Recorrentes sustentam, na petição de id 51365464, que, em cumprimento ao despacho de 46053461, procedeu à juntada do comprovante de pagamento das custas em dobro, em 17/06/2020, porém sem a devida guia, a qual foi colacionada aos autos posteriormente, em 23/06/2020, conforme id 47339479.
Argumentam, desse modo, que a certidão de id 47024465 está equivocada, uma vez que não teria sido observado o prazo concedido para a comprovação do recolhimento em dobro, que teria fim apenas em dia 25/06/2020.
Ante o exposto, certifique-se se a juntada da guia de pagamento de id 47339479 ocorreu dentro do prazo estabelecido no despacho de id 46053461.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII